Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DILIGÊNCIAS ESGOTADAS PARA CITAR O DEVEDOR – CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO – MERA OPÇÃO DO AUTOR – CARACTERIZADA A FALTA DE INTERESSE, COM FULCRO NO ART. 485, INC. VI DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Ainda que a conversão da ação de Busca e Apreensão, com fulcro no art. 4o do Decreto-Lei 911/1969 seja mera faculdade ao credor, recai ao autor proceder a localização da parte ré.

2 – Competia ao autor promover a conversão do processo em ação executiva, haja vista o esgotamento dos procedimentos judiciais na ação de rito especial para a localização da parte ré.

3 - Não há que se falar em ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, se demonstrado que a parte autora deixou de atender a intimação e de requerer novas diligências para a citação do réu. Correta, portanto, a r. sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inc. VI do CPC.

4 – Recurso conhecido e desprovido.Unânime.